Tribunal: STF
Processo: ARE 1315078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INCONFORMISMO COM A DECISÃO - MERAMENTE PROTELATÓRIO - MESMO CNPJ DA INICIAL - MESMO CNPJ DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - MESMO SÓCIOS - SENTENÇA (DECISÃO) MANTIDA (EVENTO 62) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. RECURSO INOMINADO (EVENTO 111). Trata-se de Recurso Inominado proposto pelo recorrente, (IMOBILIÁRIA), requerendo a reforma da sentença dos Embargos à Execução (evento 62).



    2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso atende aos seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo interposto no prazo legal, por parte legítima e sucumbente, sem o recolhimento das custas processuais visto o deferimento da gratuidade da justiça, razões pelas quais deve ser conhecido.



    3. SENTENÇA (EVENTO 62). Com essa observação em mente, verifico que o corpo societário da terceira embargante, IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA, contém em seu quadro social os senhores Heitor de Albuquerque Cavalcanti (CPF 000.173.611-68) e Daniel Duarte Silva (CPF 785.301993-91), mesmos integrantes do corpo social da executada, IMOBILIÁRIA HALCA LTDA., o que permite concluir que ambas fazem parte do mesmo grupo empresarial, o que autoriza a desconsideração da pessoa jurídica, na forma do art. 28, § 5º, do CDC. Por derradeiro, de acordo com o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, constante no mov. 30, o CNPJ empregado na penhora foi o de nº 04.735.602/0001-48, o qual corresponde àquele indicado na inicial, que, por seu turno, foi empregado pela ré no respectivo contrato de locação (mov. 01, arquivo Contrato de Locação parte 01.pdf), o que, enfim, reforça a viabilidade da desconsideração da pessoa jurídica nos termos do art. 28, § 5º, do CDC. Do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos, razão por que, com autorização do art. 55, pár. único, II, da Lei 9.099/1995, condeno a embargante/executada ao pagamento das custas processuais a serem calculadas sobre o montante questionado, a saber, R$ 137,66.



    5. FATOS. Inicialmente, destaco que o CNPJ questionado pelo recorrente (IMOBILIÁRIA) é o mesmo informado na inicial (evento 01 - anexo 01), bem como, é o mesmo indicado no contrato de aluguel juntado no (evento 01 - anexos 04 à 10); Ademais, conforme muito bem explanado na decisão recorrida, os sócios são os mesmos, portanto, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, tão pouco em surpresa na decisão do bloqueio judicial, visto que em nenhum momento tal argumento foi levantando em contestação ou tampouco em qualquer outra fase processual, o que leva este juízo a concluir pela possível tentativa de fraude na execução ou contra credores, bem como, pelo recurso meramente protelatório.



    6. RECURSO. Conhecido e Não Provido. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.



    7. CUSTAS PROCESSUAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS processuais recolhidas na forma da lei. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95).



     8. MULTA. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 77, §§ 1º e 2º, do CPC).



    9. SÚMULA DE JULGAMENTO, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9099/95, serve de acórdão”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente